Tribunal: TCU
Processo: 027.177/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contas ordinárias do exercício 2012 da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica.

Inteiro teor:
Acórdão 300/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em levantar o sobrestamento do presente processo para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, deixando-se de prosseguir com o julgamento das contas dos Srs. Luiz Henrique de Freitas Schnor (CPF XXX.633.570-XX) , Sandro Figueiredo de Oliveira (CPF XXX.892.930-XX) , Sereno Chaise (CPF XXX.142.230-XX) e Clovis Ilgenfritz da Silva (CPF XXX.495.480-XX) , em relação às irregularidades: a) pagamento de Adicional de Periculosidade sem amparo de laudo técnico pericial; b) inclusão, em edital de licitação, de cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame (reincidência) ; c) ausência de solicitação de regularidade trabalhista em editais de procedimentos licitatórios; d) não utilização do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) na elaboração de orçamento de obras e serviços de engenharia; e) falta de planejamento e administração precária de insumos de uso corrente, culminando em aquisições por meio de dispensa indevida de licitação (reincidência) ; f) orçamento de obras com percentuais de PIS, COFINS e ISS incorporados ao BDI, com prejuízo potencial de R$80.872,69 (reincidência) ; g) ausência de detalhamento referente à composição dos custos unitários dos itens "mobilização" e "desmobilização" de obras; h) realização de pregão na modalidade presencial sem justificativas para a não realização do certame na modalidade eletrônica (reincidência) ; i) falhas na elaboração de orçamento de serviços licitados e na avaliação da aceitabilidade da proposta vencedora por parte da CGTEE em pregão eletrônico; j) ausência de documentação técnica respaldando o estabelecimento de teor mínimo de óxido de cálcio (CaO) em cal virgem para o processo de dessulfurização de gases; k) inclusão, em edital de pregão presencial, de exigências excessivas de qualificação técnica, restritivas à competitividade do certame por obstruírem a participação de agências de turismo consolidadas (reincidência) ; l) fracionamento da despesa em processos de dispensa de licitação (reincidência) ; m) execução de contrato de vigilância armada, sem a devida existência de autorização pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) de aquisição de armas; n) contratação emergencial de serviços regulares, demonstrando falta de planejamento na condução de procedimento licitatório (reincidência) ; o) celebração de contratos emergenciais sucessivos caracterizando prorrogação indevida (reincidência) ; p) pagamento de serviços de assistência técnica sem amparo contratual (reincidência) ; q) contratação de serviço de vigilância patrimonial com percentuais de PIS e Cofins em desacordo com a legislação vigente, acarretando em prejuízo potencial de R$264.536,70; em julgar regulares as contas dos Srs. Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX) , Ricardo Spanier Homrich (291.899.260- 72) , Mauro Henrique Moreira Sousa (XXX.341.833-XX) , Cristian William de Sousa Cunha (634.939.771- 15) , Sidney do Lago Junior (XXX.393.819-XX) e Nilton Passos Mendes (XXX.728.710-XX) , membros do Conselho de Administração, Celina Maria de Macedo Brinckmann (XXX.878.040-XX) , Renato Soares Sacramento (XXX.131.796-XX) , Bruno Fabricio Ferreira da Rocha (XXX.470.021-XX) , Cláudia Rebello Massa (XXX.694.211-XX) e Rosangela da Silva (XXX.222.419-XX) , membros do Conselho Fiscal, dando-lhes quitação plena; encaminhar cópia desta deliberação à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul) ; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.177/2013-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Bruno Fabrício Ferreira da Rocha (XXX.470.021-XX) ; Celina Maria de Macedo Brinckmann (XXX.878.040-XX) ; Clovis Ilgenfritz da Silva (XXX.495.480-XX) ; Cláudia Rebello Massa (XXX.694.211-XX) ; Cristian William de Sousa Cunha (XXX.939.771-XX) ; Luiz Henrique de Freitas Schnor (XXX.633.570-XX) ; Mauro Henrique Moreira Sousa (XXX.341.833-XX) ; Nilton Passos Mendes (XXX.728.710-XX) ; Paulo André Argenta (XXX.827.300-XX) ; Renato Soares Sacramento (XXX.131.796-XX) ; Ricardo Spanier Homrich (XXX.899.260-XX) ; Rosângela da Silva (XXX.222.419-XX) ; Sandro Figueiredo de Oliveira (XXX.892.930-XX) ; Sereno Chaise (XXX.142.230-XX) ; Sidney do Lago Junior (XXX.393.819-XX) ; Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrosul. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) . 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.